Tribunal: TJBA
Processo: 0502514-50.2017.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502514-50.2017.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADO: CRISTIANE COSTA SANTOS BARRETO

Advogado(s)
:
DAVIDSON SANTOS SANTANA, RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. SAQUES E EMPRÉSTIMO NÃO AUTORIZADOS APÓS FURTO DE CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexigibilidade de empréstimo contratado fraudulentamente, determinou a restituição em dobro de valores descontados indevidamente, condenou ao pagamento de danos morais e fixou honorários advocatícios, em razão de saques e contratação de crédito realizados por terceiros após o furto do cartão da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva em caso de fraude praticada por terceiros; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade objetiva; (iii) determinar se são devidos danos morais e restituição em dobro dos valores cobrados; (iv) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, o que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falha na prestação do serviço.

A instituição financeira possui legitimidade passiva, pois a pretensão se funda na alegada inadequação do serviço que permitiu a fraude, e não na prática direta do ato ilícito.

O banco não comprova a regularidade das transações, deixando de apresentar filmagens e registros sob sua posse, incidindo a distribuição dinâmica do ônus da prova.

A exigência de prova negativa pela consumidora configura prova diabólica, inadmissível no ordenamento jurídico.

A fraude perpetrada mediante uso de cartão furtado constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade bancária, não afastando o nexo causal.

Não se comprova culpa exclusiva da consumidora, afastando a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3º, II, do CDC.

A manutenção de cobranças após ciência da fraude evidencia ausência de boa-fé objetiva, legitimando a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O dano moral decorre automaticamente da indevida subtração de valores de conta salário e da resistência do banco em solucionar o problema, caracterizando dano in re ipsa.

O valor da indenização mostra-se proporcional e não pode ser majorado na ausência de recurso da parte autora, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus.

Os honorários advocatícios foram fixados conforme os critérios legais do art. 85, §2º, do CPC, não havendo irregularidade na base de cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros quando evidenciada falha na prestação do serviço.

A fraude com uso de cartão furtado configura fortuito interno e não afasta o dever de indenizar.

A ausência de prova sob posse exclusiva do fornecedor autoriza a inversão ou distribuição dinâmica do ônus probatório.

A manutenção de cobrança após ciência da fraude caracteriza má-fé objetiva e autoriza a repetição em dobro.

O desconto indevido em conta salário gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 373, §§1º e 2º; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 929; TJ-BA, Apelação nº 8031829-44.2020.8.05.0001.